Tribunal: TJBA
Processo: 8149597-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149597-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JOSINEIDE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS VIA PIX E CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A controvérsia reside em verificar a responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora em decorrência de fraude praticada por terceiros em sua conta digital, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central de atendimento".

2.

A documentação apresentada pelo banco não é suficiente para comprovar que as transações partiram efetivamente do dispositivo da consumidora, observando-se rasura no histórico de certificados justamente no campo que identificaria a origem da habilitação realizada no dia da fraude.

3.

A existência de outro aparelho celular (Motorola) vinculado à conta da consumidora, conforme informado pela própria central de atendimento do banco, corrobora a tese de que as operações foram realizadas remotamente por terceiros que obtiveram acesso indevido.

4.

É incontroverso que as operações contestadas (empréstimo e compra no cartão de crédito) foram realizadas em sequência, totalizando valor significativamente discrepante do perfil de consumo da consumidora.

5.

Conforme a Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", entendimento também consagrado no Tema Repetitivo n. 466 do STJ.

6.

No caso concreto, é evidente a falha do banco em seus deveres de segurança ao: (a) não identificar como suspeitas operações totalmente atípicas no perfil da consumidora; (b) permitir a vinculação de novo dispositivo sem confirmações adicionais de segurança; (c) não manter registros claros e íntegros das alterações no certificado digital da conta.

7.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa) na hipótese, considerando a angústia e os transtornos significativos causados à consumidora, especialmente pelo expressivo valor subtraído, bloqueio da conta, recusa do banco em reconhecer a fraude e necessidade de recorrer ao Judiciário.

8.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

9.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8149597-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NU PAGAMENTOS S.A.
e como apelado
JOSINEIDE MARIA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora